Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721049-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CLEUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora